Tribunal: STF
Processo: MS 39821
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODER JUDICIÁRIO. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS. FISCALIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. 



    1. Ao Conselho Nacional de Justiça foram atribuídas, entre outras competências, a de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (CF, art. 103-B, § 4º), bem assim a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37).



    2. Cabe ao Conselho da Justiça Federal, nos termos do art. 105, § 1º, II, da Constituição Federal, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões possuem caráter vinculante.



    3. A Resolução n. 558/2024/CNJ, que substituiu a de n. 154/2012/CNJ, estabelece diretrizes para gestão e destinação de valores e bens oriundos de pena de multa, perdimento de bens e valores e prestações pecuniárias decorrentes de condenações criminais, colaboração premiada, acordos de leniência e acordos de cooperação internacional no âmbito do Judiciário. A Resolução n. 295/2014/CJF, por sua vez, regulamenta o manejo dos recursos advindos da aplicação da sanção de prestação pecuniária.



    4. O Tribunal de Contas da União, ao avançar na fiscalização da destinação de recursos oriundos de prestações pecuniárias pagas em virtude de condenações criminais, surgidas da atuação jurisdicional, viola as garantias de autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário (CF, arts. 96 e 99), que possui normas legais regulamentadoras da matéria em discussão.



    5. Em juízo de cognição sumária, tem-se caracterizada situação de plausibilidade jurídica e possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão colegiada do Tribunal de Contas da União acessa competências próprias do Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, relativamente aos atos de fiscalização e controle daquele Poder. 



    6. Medida cautelar referendada.